Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711670-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer. 2. A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que não é necessário apresentar a via original do contrato de adesão ao cartão de crédito que instrumentaliza a Ação Monitória que visa constituir título executivo judicial decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito. Nem mesmo é necessário a apresentação de contrato; basta o mero desbloqueio do cartão pelo usuário para que ocorra a contratação. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando que a ação monitória deve vir, necessariamente, acompanhada do contrato de prestação de serviços de cartão de crédito devidamente assinado pelas partes. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. Nas contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 700 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64675641): “(...) No presente caso, a demanda é pautada em dívida originária de cartão de crédito, demonstrada por meio de faturas, Contrato de Adesão ao Cartão a Produtos e Serviço e demonstrativo financeiro da evolução do débito. No entanto, a análise do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços (ID 62458951, folhas 2 e 4) revela que há previsão expressa acerca da contratação de cartão de crédito (item “III-a”) e, apesar de não ter sido apresentada a via original, ele está assinado pelo apelante. Na referida cláusula, o contratante aderiu “às cláusulas gerais do contrato de emissão e utilização dos cartões Banco do Brasil SA – pessoas físicas (...)”. (...) Ademais, a petição inicial veio acompanhada dos demais documentos necessários para embasar a Ação Monitória, como faturas (ID 62458950) e demonstrativo financeiro da evolução do débito (ID 62458946). Desse modo, cai por terra toda a argumentação do apelante acerca da ausência de documento indispensável à propositura da Ação Monitória.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.568.061/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021